Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709622-36.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO PASSOS DOS SANTOS APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a sentença indeferiu a petição inicial por falta de emenda e a parte traz questões de mérito no recurso. Além disso, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça, há preclusão, pois o benefício fora indeferido em decisão anterior a sentença, não tendo a parte se insurgido oportunamente. Brasília, DF, 22 de novembro de 2023 14:33:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador